Tribunal: TJDFT
Processo: 0735496-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. ATOS DE COBRANÇA. NÃO CARACTERIZADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESPESAS PROCESSUAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. ART. 86 DO CPC. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.

1. A inscrição de dívida prescrita ou sua permanência na plataforma SERASA LIMPA NOME, por si só, não configura cobrança extrajudicial, a qual só se caracteriza quando acompanhada de atos de cobrança, tais como ligações, mensagens de texto, e-mails ou divulgação a terceiros.

2. Não há contradição ou omissão na hipótese de fixação de honorários por apreciação equitativa, em conformidade com o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, tendo em vista a baixíssima complexidade da causa, o tempo de tramitação do processo e o trabalho realizado pelo patrono da parte.

3. O art. 86 do CPC determina a distribuição proporcional das despesas processuais na hipótese de sucumbência recíproca.

4. Não havendo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.